Tribunal: STF
Processo: ARE 895658
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-10-28
Data de publicação: 2016-10-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REENQUADRAMENTO. LEI Nº 13.768/2004. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL.



    1. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual.



    2.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.